Tribunal: STF
Processo: RE 248249
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental em recurso extraordinário. Reexame de legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




2. Agravo regimental não provido.